Tribunal: STF
Processo: Rcl 71589
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra, em que julguei procedente pedido formulado na reclamação constitucional (eDOC 44, ID f928dfc1).



    A inicial foi proposta por Rádio e Televisão Record S/A em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo 0000878-93.2020.5.10.0009.



    A parte reclamante afirmou, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324, ADI’s 3.991 e 5.625, ADC 48 e RE 958.252 (Tema 725-RG).



    Determinei a reforma do ato reclamado, para desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    A parte beneficiária do ato reclamado compareceu espontaneamente ao processo sustentando, em síntese, a nulidade da decisão recorrida, por não haver sido citada para apresentar contestação, para requerer a nulidade da certidão de trânsito em julgado com a devolução do prazo para contestação (eDOC. 51, ID:6e5548c5).



    Na sequência, revoguei os atos posteriores à decisão de eDOC 44 (ID f928dfc1) e determinei a reabertura do prazo recursal, a fim de que o beneficiário complementasse as razões recursais (eDOC. 56, ID: 50f9eff9).



    No agravo regimental (eDOC 54, ID 2a8ac3e6), o beneficiário do ato reclamado sustenta que “A decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes durante todo o período em que o Agravante prestou serviços para a Rede Record se apoia no princípio da unicidade contratual, que entendeu preponderar na espécie, porquanto as atividades desempenhadas pelo jornalista eram absolutamente as mesmas e o serviço foi prestado de forma ininterrupta, no exercício da mesma função”(eDOC 54, ID 2a8ac3e6 - p. 7).



    Pontua que “a empresa pinçou fatos da maneira que entendeu que lhe era conveniente para que, ao reordená-los, pudesse criar uma narrativa que se aproximasse das situações em que o STF tem afastado o reconhecimento de vínculo de emprego. Para isso, omitiu a informação essencial de que para a mesma atividade prestada sob um contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, havia também um contrato de emprego, anotado na Carteira de Trabalho do jornalista”(eDOC 54, ID 2a8ac3e6 - p. 9).



    Argumenta a falta de aderência da decisão atacada à jurisprudência apontada na reclamação, e a existência de má fé da empresa autora da reclamação constitucional, considerando que “nenhum dos julgados do STF em controle concentrado ou com repercussão geral admitiu acobertar em suas respectivas teses a superação de situações de simulação ou fraude contratuais”(eDOC 54, ID 2a8ac3e6 - p. 13).



    Defende que o afastamento do vínculo de emprego reconhecido pela justiça trabalhista demanda, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, inviável em sede de reclamação constitucional perante esta Suprema Corte (eDOC 54, ID 2a8ac3e6 - p. 15).



    Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, ou a remessa dos autos ao órgão colegiado a fim de julgar improcedente o pedido formulado na reclamação.



    A parte agravada apresentou contrarrazões(eDOC 64 - ID: 07f0a67e), em que requer o desprovimento do agravo bem como a manutenção da decisão recorrida.



    Após detida análise dos autos, entendo que a matéria em discussão merece novo encaminhamento, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do eDOC 44,  julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por RADIO E TELEVISÃO RECORD S/A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo 0000878-93.2020.5.10.0009.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, e das ADI’s 3.961 e 5.625. 



    Defende que, diante da validade do contrato de prestação de serviços jornalísticos celebrado entre as partes, não há que se falar em relação de emprego.



    Dessa forma, requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Não é novidade que o Supremo tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante esta Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a Justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º.1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas tem dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte. 



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho conforme assentado no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que a discussão merece novo encaminhamento. 



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que têm chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que, em diversas oportunidades, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se caso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação dos contratos, os autos sejam remetidos à Justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual se declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2017, que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo empregatício nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020).



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024; grifo nosso);



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022; grifo nosso);



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024; grifo nosso).



    Ainda sobre a matéria, cito o tema 550 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: ‘Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes’.” (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, repercussão geral - mérito DJe 14.10.2020);



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024; grifo nosso);



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024).



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual se discutia a existência de vínculo empregatício entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça Comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça comum e, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, para apuração de eventuais direitos trabalhistas. 



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso dos autos, o beneficiário do ato reclamado ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    O Juízo singular trabalhista julgou parcialmente procedente o pedido e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, condenando a ora Reclamante ao pagamento de horas extras e verbas rescisórias (eDOC. 18, ID: 2a101c4f).



    Interpostos recursos ordinários por ambas as partes, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, conheceu dos recursos e negou provimento ao recurso da RADIO E TELEVISÃO RECORD S/A e da RADIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA e deu parcial provimento ao recurso de Luiz Carlos da Silveira Braga em acórdão ementado nos seguintes termos:



    1. TEMAS COMUNS AOS RECURSOS DAS RECLAMADAS. 1.1. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ÚNICO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1º/3/2017 A 24/4/2020. DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS, VERBAS CONTRATUAIS E RESCISÓRIAS. As duas Reclamadas atuavam em grupo econômico e como autênticas empregadoras do Autor, pois ele recebia remuneração das duas empresas para a atuação no jornalismo local, sofrendo a atuação do poder disciplinar de uma delas mesmo em razão da atuação no âmbito da outra empresa, estando clara a total mescla de poderes e de benefício simultâneo com o trabalho do Autor. Impositivo, assim, reconhecer a existência de apenas um contrato de trabalho para o período, conforme incidência analógica da Súmula n.º 129 do Tribunal Superior do Trabalho. 1.2. MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT. NÃO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. RECONHECIMENTO DE UNICIDADE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE UM DOS CONTRATOS MANTIDOS COM UMA DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. SIMULAÇÃO PARA OBSTAR O PERCEBIMENTO DE PARTE CONSIDERÁVEL DO ACERTO RESCISÓRIO DEVIDO. APLICAÇÃO DO VERBETE Nº 61 DO TRT DA 10ª REGIÃO. Demonstrada a invalidade da contratação do Autor como prestação de serviços autônoma e a consequente condenação das Reclamadas ao pagamento das diferenças das verbas rescisórias decorrentes do término do contrato por prazo indeterminado, mostra-se irretocável a condenação imposta na origem quanto ao pagamento da multa prevista no art. 477 da CLT, eis que o caso dos autos se amolda com precisão à exegese contida no item I, parte final, do Verbete/TRT 10ª Região nº 61/2017, face à simulação levada a efeito para reduzir de forma substancial o valor do acerto rescisório efetivamente devido. 2. RECURS O DA 1ª RECLAMADA RÁDIO E TELEVISÃO RECORD SA. 2.1. A PURAÇÃO DO INSS - COTA EMPRESA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESONERAÇÃO DA FOLHA. LEI Nº 12.546/2011. No caso, a Demandada não comprovou sua efetiva adesão ao regime contributivo especial previsto na Lei nº 12.546/2011, não bastando a mera alegação de que dele é beneficiária para que a liquidação seja realizada na forma dos artigos 7º a 9º da referida lei. Precedentes. 3. REC URSO DA 2ª RECLAMADA RÁDIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA. 3.1. TESTEMUNHA. SUSPEIÇÃO DO DEPOIMENTO. AMIZADE ÍNTIMA. INDEFERIMENTO DE CONTRADITA. O elo de relacionamento entre a testemunha e o reclamante revelado pela inquirição do Juiz não passava do contato normal derivado da relação de coleguismo no trabalho. As partes frequentavam os eventos promovidos pelo outro apenas na condição de colegas de trabalho, juntamente com os demais integrantes do ambiente de serviço, o que não caracteriza a amizade qualificada, a ponto de turbar a capacidade da testemunha de revelar a realidade dos fatos vivenciados, contexto a reclamar prova robusta, e não mero exercício dedutivo. Ademais, deve-se registrar que a testemunha em questão depôs sob juramento e que o Juiz presidente da audiência não registrou qualquer impressão pessoal sobre o depoimento da referida testemunha. 4. RECURSO DO RECLAMANTE. 4.1. JUSTIÇA GRATUITA. DEMANDA AJUIZADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.467/2017. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA NOS AUTOS. Ajuizada a demanda após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, é devida a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte que se enquadre no §3º ou no §4º do art. 790 da CLT. No caso dos autos, tendo o Autor apresentado declaração de hipossuficiência, que não foi desconstituída por prova em contrário, encontra-se preenchido o requisito exigido nos §4º do art. 790 da CLT, fazendo ele jus à gratuidade da Justiça. 4.2. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PERÍODO DE 2009 A 2017. JORNALISTA E APRESENTADOR DE TELEJORNAL. PEJOTIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO-MOR DA PROTEÇÃO ACOMPANHADO DA IRRENUNCIABILIDADE E DA PRIMAZIA DA REALIDADE. FRAUDE CARACTERIZADA. 4.2.1. Embora esta Justiça Especializada já conheça, de longa data, a situação da contratação de pessoa física por meio de pessoa jurídica, a chamada "pejotização", os contornos de cada caso podem levar a desfechos diversos. Com efeito, os motivos que levam as empresas e os empregados a aderirem a essa morfologia jurídica de contratação são diversos em cada situação e as justificativas, as mais variadas. Ao contrário do que se possa pensar, essa forma de contratação nem sempre é uma imposição empresarial e nem sempre traz mais prejuízos do que vantagens ao trabalhador. Cada caso guarda a devida relação de singularidade que o distingue, na maior parte das vezes, de todos os demais. 4.2.2. "O mais importante para definir a apropriação do trabalho é verificar qual a posição social do trabalhador na relação, ou seja, se vende força de trabalho ou se vende um produto ou serviço. Na primeira situação, trata-se do assalariado, na segunda, do autônomo" (MURILO CARVALHO SAMPAIO OLIVEIRA). 4.2.3. Hipótese em que a prova dos autos demonstra, com segurança, a existência de fraude na contratação autônoma entabulada, pois a prestação deserviços do autor se inseria diretamente na estrutura dos empreendimentos das demandadas, inclusive atuando em conjunto com outros empregados celetistas, em âmbito inteiramente de subordinação e de dependência, pois recebia ordens diretas dos representantes das reclamadas (diretor de jornalismo e chefe de reportagem), que controlavam não só o conteúdo das matérias passíveis de divulgação, mas, inclusive, o próprio vestuário do trabalhador a ser utilizado. Para além disso, a prova testemunhal também demonstrou que após o ano de 2017, quando o empregado foi contratado como empregado subordinado e regido pela CLT, não se operou qualquer mudança em sua forma de prestação de serviços, que continuou a mesma, a evidenciar que, desde sempre, ela era subordinada, tendo sido camuflada nos primeiros anos do contrato como autônoma e de prestação de serviços, em nítida fraude a direitos trabalhistas. 4.2.4. Merece, pois, ser reformada a sentença e provido o recurso, para se reconhecer a existência do vínculo de emprego e a unicidade contratual decorrente, com o pagamento dos consectários legais, observados os períodos não atingidos pela prescrição. 4.3. HORAS EXTRAS. DIFERENÇAS. Apurado pela prova dos autos que o Reclamante não desempenhava mais horas extras além das já registradas e pagas, não há falar em acréscimo da condenação. Mantidas apenas as diferenças já deferidas na sentença. 4.4. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A possibilidade de reparação do dano moral é assegurada pelo ordenamento jurídico vigente por meio de normas de estatura constitucional e outras de natureza infraconstitucional. As primeiras estão explícitas nos incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal, ambas garantindo direito à indenização por dano moral. Os arts. 186 e 927 do atual Código Civil, seguindo a mesma linha, instituem a obrigação de reparação por atos ilícitos. Portanto, se verificada a ofensa à dignidade do trabalhador, consubstanciada pelo ato ilícito do empregador, é devida a correspondente reparação. Tal realidade foi comprovada nos autos pela suspensão arbitrária aplicada ao Reclamante. 4.5. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL. Ajuizada a presente demanda após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na forma do disposto no art. 791-A da CLT. Ocorrida a sucumbência recíproca, o Reclamante é responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados das Reclamadas. Tendo em vista a complexidade da demanda e o grau de zelo despendido pelos patronos das Reclamadas, bem como os demais critérios estabelecidos no art. 791-A, §2º, da CLT e o patamar usualmente adotado no âmbito desta egr. Segunda Turma, fixo o percentual a título de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes